Tribunal: TJSP
Processo: 1517819-07.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517819-07.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
HENRIQUE RODRIGUES CHAVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do processo e,
inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão
cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-
se o mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517819-07.2019.8.26.0228 -Voto no 26607
2
VOTO no 26607
APELAÇÃO no 1517819-07.2019.8.26.0228
COMARCA: São Paulo 17a Vara Criminal
Apelante: LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CHAVES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de drogas
Recurso defensivo buscando a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 - Provas francamente
incriminadoras Crime de perigo abstrato, não se exigindo
que o infrator seja flagrado no próprio ato de venda da
mercadoria proibida Pena que não comporta reparo
Pena base fixada no mínimo legal - Agravante da
reincidência corretamente reconhecida Réu beneficiado
com o aumento operado, de 1/6 - Adoção do entendimento
de que o acréscimo deveria ser de 1/5 Reincidência
específica
-
Inaplicabilidade
do
redutor

Não
preenchimento dos requisitos - Inocorrência do bis in idem
- Ausência da dupla consideração do mesmo fato - Regime
prisional fixado com critério Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 137/141,
acrescenta-se que o réu LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CHAVES foi
condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517819-07.2019.8.26.0228 -Voto no 26607
3
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal,
não tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 182/202).
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem apreciou as provas dos autos, à
luz do melhor direito, dando acertada solução no desfecho da ação penal.
A materialidade está comprovada pelo laudo de exame
químico toxicológico de fls. 84/86.
E a autoria também restou inconteste. O réu foi preso em
flagrante delito, porque vendia e trazia consigo 155 porções de maconha e 86
pinos de cocaína, existindo a certeza visual do crime.
A par disso, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática
do delito, exatamente como narrado na peça incoativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517819-07.2019.8.26.0228 -Voto no 26607
4
Com efeito, o policial civil Tiago relatou que efetuavam
patrulhamento de rotina e, ao passaram pelo local, onde há um escadão
conhecido como ponto de venda de drogas, viram o réu, que empreendeu
fuga e deixou cair uma sacola. Ele foi abordado, sendo localizado em seu
poder algumas porções de maconha, dinheiro e um celular. Na sacola, havia
mais drogas (cocaína e maconha) e dinheiro. Indagado, o réu admitiu que
estava efetuando a venda de entorpecentes. As buchas de maconha
encontradas com o réu e na sacola estavam embaladas da mesma forma. Viu
nitidamente o réu dispensar a sacola.
No mesmo sentido, o depoimento do policial Rodrigo,
esclarecendo que, no bolso do réu, encontraram 46 pinos de cocaína, 10
buchas de maconha, celular e R$ 180,00, e, na sacola, uma pochete contendo
145 buchas de maconha, 40 pinos de cocaína e um celular. Confirmou que o
réu admitiu a traficância.
Importante frisar que eles exercem função pública relevante
e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para desmerecer seus
depoimentos, até mesmo porque coesos e harmônicos, na mesma linha do que
disseram na fase inquisitiva.

A propósito, assim já se posicionou o E. Superior Tribunal
de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517819-07.2019.8.26.0228 -Voto no 26607
5
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
De outra banda, a versão apresentada pelo réu, de que não
praticou o delito; que não estava no escadão; que estava subindo a rua, onde
duas viaturas estavam enquadrando dois rapazes; que os policiais lhe
perguntaram se tinha passagem; que os policiais liberaram os dois rapazes e
foi levado para a delegacia; que somente na delegacia lhe mostraram uma
sacola; que o dinheiro havia recebido do trabalho com o seu tio; além de
isolada, não convenceu.
O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o que
alegou, apresentando em sua defesa versão pouco crível e desprovida de
amparo probatório. Além disso, não há provas nos autos a demonstrar injusta
prisão ou perseguição policial. Nítida a intenção do réu de desqualificar a
atuação dos policiais para se eximir da responsabilidade que lhe é atribuída,
mesmo porque não consta dos autos qualquer notícia de reclamação efetuada
por ele, por via própria, da conduta dos policiais.
Fato é que o local é conhecido como ponto de tráfico e o réu
foi surpreendido em poder de razoável quantidade de drogas, de espécies
variadas, além de dinheiro, de modo que a conclusão lógica é de que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517819-07.2019.8.26.0228 -Voto no 26607
6
dedicava ao tráfico de drogas.
Saliente-se, por oportuno, que o tráfico de entorpecentes não
pode ser descaracterizado porque não presenciado o momento da
comercialização da droga, segundo a melhor jurisprudência.
O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a
conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que não
há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente
seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito
substância entorpecente com finalidade de venda.
Nesse sentido:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio
ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei
Antitóxicos dás as coordenadas da caracterização do tráfico ao
estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza
e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que
se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem
como a conduta e os antecedentes do agente.” (TJSP AC 20.239
Rel. Geraldo Gomes RT 584/347) grifo nosso
“TÓXICO Tráfico Caracterização Ré surpreendida com tóxicos
acondicionados para venda Flagrante verificado enquanto tentava
desvencilhar-se do entorpecente Prova segura da posse da substância
e da materialidade Condenação mantida Recurso não provido.
(Apelação Criminal no 212.768-3 Araçatuba 1a Câmara Criminal
Relator: David Haddad 11.08.97 V.U.) grifo nosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517819-07.2019.8.26.0228 -Voto no 26607
7
A prova, como se nota, é plenamente desfavorável ao
apelante, não restando dúvida quanto ao seu intuito comercial, levando-se em
consideração a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das
drogas, embaladas individualmente; a apreensão de uma quantia em dinheiro,
cuja origem lícita não restou comprovada; a não apreensão de apetrecho
indicando o uso das drogas; a ausência de comprovação de ocupação lícita,
não restando demonstrado que ele tinha condições financeiras para a
aquisição dos entorpecentes; bem como as circunstâncias que levaram à sua
prisão em flagrante. O crime de tráfico de drogas restou bem tipificado e
comprovado.
A pena não comporta reparo.
A pena base foi fixada no mínimo legal e, na segunda fase,
foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência (fls. 125). O réu,
porém, foi beneficiado com o aumento operado, de 1/6 (um sexto), já que,
em se tratando de reincidência específica, adota-se o entendimento de que o
acréscimo deveria ser de 1/5 (um quinto). Não se insurgiu, porém, o
Ministério Público.
Na terceira fase, não era mesmo caso de aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Com efeito, a apreensão
de razoável quantidade de drogas, de espécies variadas, evidenciando não se
tratar o réu de traficante ocasional, inviabiliza a aplicação do redutor da pena,
assim como a comprovada reincidência.
E não há se falar em duplo apenamento e violação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517819-07.2019.8.26.0228 -Voto no 26607
8
princípio do non bis in idem, por consideração da mesma circunstância fática
(reincidência) como agravante e causa impeditiva de diminuição.
As
circunstâncias
denominadas
agravantes
são
as
reveladoras de particular culpabilidade do agente, que aumentam a
reprovabilidade que a ordem jurídica faz pesar sobre ele em razão de seu
crime. São elementos acidentais que giram em torno do fato criminoso, sem
que interfiram em sua estrutura típica, influindo apenas na quantificação
penal.
E há reincidência quando o agente comete novo crime
depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o
tenha condenado por crime anterior.
Como se vê, o pressuposto da reincidência é a existência de
uma sentença penal condenatória transitada em julgado, o que ocorreu no
caso sub judice.
O redutor previsto no art. 33, § 4o da Lei de Drogas, por sua
vez, visa beneficiar o pequeno e eventual traficante e não o acusado, que
demonstrou seu envolvimento na prática de atividade ilícita habitual. Com
efeito, foram apreendidas drogas variadas com o apelante, que não
comprovou ocupação lícita e estava em local conhecido como ponto de venda
de drogas, demonstrando que ele fazia do tráfico seu meio de vida.
Enfim, ao se majorar a sua pena, porque é reincidente, e
deixar de lhe conceder o benefício da redução, porque não preenche todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517819-07.2019.8.26.0228 -Voto no 26607
9
requisitos do dispositivo legal que prevê o benefício, e que não trata somente
da reincidência, não se está incidindo, como alegado, em bis in idem.
Por fim, o regime inicial fechado para o cumprimento da
pena foi corretamente fixado. A gravidade do crime assim o recomenda,
sendo comparado a crime hediondo, o que enseja a aplicação, inicialmente, de
um regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a esse tipo
de delito.
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade, indisfarçavelmente tem personalidade deturpada, causadora de
risco à ordem pública, frisando, ainda, que o réu é reincidente específico.
A propósito, nesse sentido a jurisprudência:
“O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em decisão plenária, a
constitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/90. A pena por
crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90 será cumprida em
regime fechado” (STF H.C. no 72.567-8/RS Rel: Min. Carlos
Veloso).
“No concernente ao regime prisional imponível à espécie, também se
mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei no 11.464/07), por duas
razões principais: a uma, porque o regime fechado foi determinado de
forma precisa e correta, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal
e, a duas, porque o crime de tráfico de entorpecentes equiparado a
hediondo, não se sujeita a regime mais brando, pois, como público e
notório, provoca o recrudescimento da violência e da intranquilidade
social, além da desagregação da instituição familiar” (TJSP AP. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517819-07.2019.8.26.0228 -Voto no 26607
10
990.09.042255-6 Rel: Des. Paulo Rossi).
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus
próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do processo e,
inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a
prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo
Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator